Tribunal: TJSP
Processo: 2125330-75.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – Não constando dos autos condenações definitivas que revelem personalidade do réu voltada para a prática de crimes, de rigor a fixação da pena-base no mínimo legal. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – Sendo o réu reincidente, já tendo sido condenado à

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – Não constando dos autos condenações definitivas que revelem personalidade do réu voltada para a prática de crimes, de rigor a fixação da pena-base no mínimo legal. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – Sendo o réu reincidente, já tendo sido condenado à pena de reclusão, em regime semiaberto, e voltado a delinquir, demonstrando que a fixação de regime mais brando não seria suficiente à prevenção e repressão de sua conduta, necessária a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, sendo, pelas mesmas razões, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Revisão conhecida em parte e, no mérito, parcialmente deferida, para fixar a pena-base no mínimo legal, reduzindo-se as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786053
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2125330-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Novo Horizonte, em que é peticionário
VITOR AFONSO FRANCISCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram da
Revisão Criminal quanto à pretensão de reconhecimento da continuidade delitiva e,
na parte conhecida, deferiram parcialmente o pedido, somente para fixar a pena-base
no mínimo legal, reduzindo-se as penas de Vitor Afonso Francisco para 01 ano e 04
meses de reclusão, mais pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO SIMÃO
(Presidente), SÉRGIO RIBAS, MARCO ANTÔNIO COGAN, MAURICIO VALALA,
ALBERTO ANDERSON FILHO, FREITAS FILHO, OTAVIO ROCHA, REINALDO
CINTRA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2125330-75.2020.8.26.0000 -Voto no 14157
2
Revisão Criminal 2125330-75.2020.8.26.0000
Comarca de Novo Horizonte 1a Vara
Peticionário: Vitor Afonso Francisco
Voto no 14157
REVISÃO CRIMINAL CRIME DE FURTO PRETENDIDA A
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
Não
constando dos autos condenações definitivas que revelem
personalidade do réu voltada para a prática de crimes, de rigor a
fixação da pena-base no mínimo legal. REGIME ABERTO E
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVA DE DIREITOS Sendo o réu reincidente, já
tendo sido condenado à pena de reclusão, em regime semiaberto, e
voltado a delinquir, demonstrando que a fixação de regime mais
brando não seria suficiente à prevenção e repressão de sua
conduta, necessária a fixação do regime fechado para início do
cumprimento da pena, sendo, pelas mesmas razões, impossível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos. Revisão conhecida em parte e, no mérito, parcialmente
deferida, para fixar a pena-base no mínimo legal, reduzindo-se as
penas.
Vistos.
Vitor Afonso Francisco foi condenado pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Novo Horizonte à pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 dias-multa, no
valor unitário mínimo, por incurso no artigo 155, § 1o, do Código Penal (fls.
46/52).
As partes não manifestaram desejo em recorrer da
sentença (fls. 51), tendo ela transitado em julgado em 07.05.2019 (fls. 57).
Na sequência, através da presente Revisão Criminal,
por meio da Defensoria Pública do Estado, com fulcro no artigo 621 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2125330-75.2020.8.26.0000 -Voto no 14157
3
seguintes do Código de Processo Penal, o Peticionário alega, em síntese, que
a r. sentença é contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos,
requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da
continuidade delitiva, o estabelecimento de regime inicial diverso do fechado
e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls.
01/13).
A Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo não
conhecimento do pedido revisional quanto à continuidade delitiva e, na parte
conhecida, pelo seu indeferimento (fls. 85/92).
É o relatório.
Inicialmente, como bem observou o D. Procurador,
com relação ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre o
crime de furto apurado no Processo no 002606-50.2018.8.26.0396, ora em
análise, e aquele apurado no Processo no 0002600-43.2018.8.26.0396,
observo que a aplicação da continuidade delitiva não foi objeto de apreciação
pelo Juízo a quo, devendo ser pleiteada perante o Juízo da Execução, que
dispõe de mais informações no tocante ao apelante. Assim, não conheço da
revisão criminal neste ponto.
No mais, quanto aos pedidos relativos à redução da
pena-base, alteração de regime e à substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, observo que é certo que a Revisão Criminal deve ser
admitida apenas nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de
Processo Penal: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao
texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2125330-75.2020.8.26.0000 -Voto no 14157
4
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas
provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize
diminuição especial da pena.”
Todavia, a jurisprudência já se posicionou favorável
à possibilidade de conhecimento do pedido revisional, quando a decisão
condenatória se funda em erro técnico ou injustiça evidente.
A propósito: “Impõe-se o conhecimento do pedido
revisional fundado no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, se a
alegação é de julgamento contrário a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos,
assim como de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”
(TJMS. Revisão Criminal 2010.010310-1. Rel. Juiz Manoel Mendes Carli. Seção Criminal.
j. 21/07/2010. DJ 26/07/2010).
Assim sendo, somente com o conhecimento do
pedido é que será possível analisar se a condenação contraria (ou não) a
evidência dos autos ou o texto expresso da lei.
A propósito: "Em se tratando de Revisão Criminal,
somente é possível aferir-se sobre eventual contrariedade à evidência dos autos
mediante o conhecimento da pretensão" (RJTAcrim. vol. 44/446).
Desta forma, conheço o pedido revisional com
relação à redução da pena-base, alteração de regime e à substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Todavia, no mérito, anoto que ele pode ser somente
parcialmente deferido, para fixar a pena-base no mínimo legal, reduzindo-se
as penas, uma vez que, no mais, analisando-se o conjunto probatório, verifica-
se que ele foi avaliado com propriedade pelo Juízo a quo.
Com efeito, na primeira fase, o Juízo a quo fixou a
pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 01 ano e 02 meses de reclusão e
pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por considerar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2125330-75.2020.8.26.0000 -Voto no 14157
5
personalidade do réu voltada para a prática de crimes, porque “possui
diversos processos criminais em andamento, alguns deles com sentença
condenatório” (sic), o que não se mostrou adequado, uma vez que, à exceção
da condenação utilizada para fins de reincidência, não constam dos autos
registros de condenações com trânsito em julgado em nome do réu, sendo
certo que condenações não definitivas, bem como inquéritos e processos em
andamento ou extintos, não podem ser considerados como maus antecedentes
ou como evidência de má personalidade, conforme Súmula 444 Superior
Tribunal de Justiça, que dispõe: “É vedada a utilização de inquéritos
policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.
Ademais, a mera existência de inquéritos policiais e
ações penais em curso não demonstra, por si só, conduta social reprovável,
porquanto, conforme ensina Júlio Fabbrini Mirabete, a conduta social do
agente refere-se “a sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à
comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho, à vida familiar,
etc.” (in Manual de Direito Penal, 28a. Ed., vol. I, p. 286). No mesmo sentido,
Guilherme de Souza Nucci: “Conceito de conduta social: é o papel do réu na
comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da
vizinhança, etc. [...] É natural que a simples folha de antecedentes não presta
para afirmar ser a conduta do acusado boa ou ruim.” (in “Código Penal
Comentado”, Ed. RT, 11a edição, 2012, pp. 426/427).
Assim, não sendo desfavoráveis ao réu as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, fixo a pena-base no mínimo legal,
em 01 ano de reclusão, mais pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Na segunda fase, a circunstância agravante da
reincidência foi compensada com a circunstância atenuante da confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2125330-75.2020.8.26.0000 -Voto no 14157
6
espontânea, permanecendo as penas, agora, no piso legal.
Na terceira fase, em razão da causa de aumento de
pena do repouso noturno, a reprimenda foi majorada de 1/3, tornando-se
definitiva, agora, em 01 ano e 04 meses de reclusão, mais pagamento de 13
dias-multa, no valor unitário mínimo.
O regime fechado, estabelecido para o início do
cumprimento da pena, está correto, pois o réu é reincidente, já tendo sido
condenado à pena de reclusão, em regime semiaberto, e voltado a delinquir,
tudo evidenciando que a fixação de regime menos gravoso não seria
suficiente à prevenção e repressão da conduta.
Em outras palavras, o regime fechado está sendo
estabelecido não em razão da gravidade abstrata do crime, mas da
reincidência, reveladora da necessidade da imposição do regime mais
gravoso, para fins de repressão e prevenção.
Anoto, por oportuno, que, ao contrário do que
alegou a Defesa, a primariedade é exigida como requisito para a fixação de
regime mais brando para o condenado à pena privativa de liberdade que não
excede 04 anos, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “c”, do CP.
A propósito: “HABEAS CORPUS - ROUBO DUPLAMENTE
QUALIFICADO
-
CONDENAÇÃO

REGIME
FECHADO
-
ALTERAÇÃO

INADMISSIBILIDADE. Paciente reincidente e condenado por crime de roubo duplamente
qualificado. Imposição de pena acima de seis anos de reclusão. Paciente reincidente. Necessidade
de fixação de regime inicial fechado. Gravidade em concreto da conduta. Precedentes do STJ.
Reincidência levada em conta para o aumento da pena e fixação de regime que não configura “bis
in idem”. Operações distintas. Interpretação a contrário senso do art. 33, § 2o, 'b', do Código
Penal. Inexistência de constrangimento ilegal ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.”
(TJSP HC 0267429-20.2011.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Amado de Faria,
DJ 10.05.2012).
Consigne-se, a propósito, que a determinação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2125330-75.2020.8.26.0000 -Voto no 14157
7
regime mais gravoso em função da reincidência, bem como com observância
dos critérios previstos no artigo 59 do CP, decorre de norma penal válida e
eficaz (artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal), emanada do poder
competente, em atendimento à política criminal vigente, que dispensa maior
rigor no tratamento do agente que pratica novo delito, seja ele de forma
dolosa ou culposa, ou que possui circunstâncias judiciais desfavoráveis,
constituindo materialização do princípio da individualização da pena,
expresso no artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal, ou seja, completamente
recepcionado pela atual Constituição.
Nesse sentido: “A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, seguida por esta Corte Superior de Justiça, é no sentido de que a agravante
genérica da reincidência foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, sem que
haja violação aos princípios da isonomia, da culpabilidade e do non bis in idem” (HC no
169.562/SJ, Rel. Min. Laurita Vaz.).
Pelas mesmas razões, deixou-se corretamente de
substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a
reincidência em crime doloso e a conduta social do acusado não autorizam a
concessão de tal benefício, nos termos do artigo 44 do Código Penal, uma vez
que não se mostra socialmente recomendável.
Ante o exposto, não conheço da Revisão Criminal
quanto à pretensão de reconhecimento da continuidade delitiva e, na parte
conhecida, defiro parcialmente o pedido, somente para fixar a pena-base no
mínimo legal, reduzindo-se as penas de Vitor Afonso Francisco para 01 ano e
04 meses de reclusão, mais pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator